Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011815-96.2020.8.11.0000
Impetrante: Diego Pereira de Igreja
Paciente: Leandro Nascimento da Costa
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Nascimento da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que mantém a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, I, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante alega que são frágeis os indícios de autoria e que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, notadamente por ser primário, possuir residência fixa e família constituída e exercer ocupação lícita remunerada.
Outrossim, sustenta que o impetrado não fundamentou adequadamente a manutenção da custódia, uma vez que se reportou à mera gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o habeas corpus não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Além disso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (que posteriormente declinaria da competência em favor da Comarca de Diamantino/MT), descreveu os fatos em discussão e listou os elementos informativos que demonstram a autoria delitiva nos seguintes termos:
“Conforme se extrai do boletim de ocorrência no 2020.101483 e dos depoimentos dos condutores, a equipe policial recebeu informações de que uma carreta carregada de grãos de soja teria sido roubada na rodovia BR 163, ainda no município de Nova Mutum/MT, sentido à cidade de Cuiabá/MT, e que o sinal do rastreador indicava que o veículo estava nas proximidades do 'Trevo da Libra', ocasião em que os milicianos (sic) empreenderam diligências e lograram êxito em localizá-lo em um canavial naquelas proximidades, porém sem o motorista.
Infere-se que, após certo tempo, um veículo VW Gol de cor escura se aproximou do caminhão subtraído, entretanto, seus ocupantes empreenderam fuga ao notarem a presença da guarnição policial, abandonando o carro posteriormente e seguindo a pé, oportunidade em que tomaram rumo incerto e não foram mais localizados.
Realizadas buscas no interior do referido automóvel, foram apreendidas três mochilas com roupas (inclusive femininas) e objetos pessoais, um carregador de bloqueador de sinal, além de ferramentas e materiais comumente utilizados para adulteração de veículos de onde se infere que a adulteração da res furtiva aparentemente seria realizada naquela localidade.
Em continuidade às buscas pelos suspeitos, os milicianos (sic) receberam informações de que um veículo VW Gol de cor branca, de placa BAX-0453, estaria ocupado por indivíduos que estavam dando suporte logístico ao roubo, sendo que, após demais diligências, por volta das 19h15min, os policiais lograram êxito em localizar o referido automóvel, que estava sendo ocupado pelos dois autuados, Francisco e Leandro, os quais também tentaram empreender fuga a pé por um canavial, não obedecendo às ordens de parada dos policiais, mas sendo alcançados e detidos em seguida.
Depois de realizada a busca veicular, foram encontrados no interior do automóvel um rolo de arame específico para se lacrar placas de veículos, um comprimido de 'rebite' e uma balança de precisão.
A vítima, por sua vez, que tinha sido mantida como refém durante todo o dia, conseguiu fugir e foi localizada pelos policiais na madrugada do dia 24.04.2020, por volta das 04h30min.
Já em análise ao depoimento da vítima em delegacia, infere-se que, aproximadamente às 07h20min do dia 23/04/2020, Wanderlei dos Santos Silva estava conduzindo o caminhão Scania modelo R480 6x4, cor prata, placa QCX-1081, com dois semi-reboques carregados de 50 toneladas de soja em grãos (placas IMN-9972 e INM-9782), seguindo na rodovia sentido à cidade de Cuiabá, para descarregar a carga em Rondonópolis, quando nas proximidades do Armazém C-Vale, neste município de Nova Mutum, ele se deparou com 'uma jovem, morena clara, cabelos escuros, bem encorpada', que pedia carona nas margens da BR 163; oportunidade em que ele parou o veículo para que a moça entrasse.
Após seguiram viagem por certo período, a jovem teria solicitado que a vítima parasse o caminhão na entrada de uma Fazenda próxima à Rodovia, mas teria ficado 'enrolando' e tentando seduzi-lo, não descendo do veículo, sendo que, instantes após, um indivíduo 'de pele clara, estatura mediana, cabelo loiro escuro cortado baixo, porte físico magro, rosto fino, aparentando ter cerca de trinta anos, vestindo calça preta e camisa polo de manga curta, portando um revólver calibre 38 de cor preta', teria abordado Wanderlei, já anunciando o assalto e ordenando que ele deitasse de bruços na cama que fica na parte de trás (da) cabine; sendo que em seguida a jovem teria descido e um segundo indivíduo ingressado no veículo, ocasião em que seguiram pela BR 163 até um canavial, e no local determinaram que a vítima descesse.
A vítima ainda informou que os assaltantes teriam mantido contato telefônico com outras pessoas durante o trajeto, as quais prestavam auxílio na prática delituosa, e que eles não cobriram o seu rosto, possibilitando que, na ocasião em que ele desceu do caminhão, ele prontamente visualizasse três indivíduos (um terceiro homem esperava por eles no cativeiro), sendo o primeiro deles o mesmo que lhe abordou inicialmente, já descrito acima, o segundo um rapaz 'mais forte, cerca de 1,70m de altura, cor de pele morena clara, usando barba', e o terceiro um homem 'moreno claro, gordinho, estatura mediana, que vestia uma camiseta preta, calça e usava um boné de cor branca'.
Após, consta que os assaltantes teriam levado a vítima para uma mata próxima ao canavial, e o segundo suspeito permanecido ali no cativeiro, colocando Wanderlei sob a mira de uma arma de fogo – do tipo revólver, calibre 38, de cor prateada –; ordenando que ele 'colaborasse', sendo que, em dado momento, um quarto indivíduo também teria se dirigido até o local e solicitado informações sobre o patrão da vítima e o rastreador do caminhão, sendo que este suspeito ele não conseguiu visualizar as características físicas. A vítima foi mantida durante todo o dia naquele cativeiro, porém, após o suspeito que estava lhe vigiando ouvir uma sirene de polícia, eles deixaram o local e permaneceram escondidos em uma ribanceira.
Já durante a noite, ao notar que a polícia continuava a rondar aquelas proximidades, o suspeito teria novamente tentado fugir levando a vítima, mas ficou horas tentando sair da mata, até a madrugada, ocasião em que ele teria dito a Wanderlei que 'iria roubar um veículo para garantir o sucesso da fuga, que iria render o motorista e que Wanderlei passaria a dirigir o veículo subtraído'; ocasião em que, durante essa confusão, a vítima conseguiu correr e escapar, e então encontrar policiais que estavam fazendo rondas na área, em diligências em busca dos suspeitos.
Consta nos autos, ainda, a informação de que o suspeito que permaneceu com a vítima no cativeiro supostamente rendeu uma família posteriormente e subtraiu outro caminhão, já no município de São José do Rio Claro, sendo preso em flagrante delito naquela Comarca.
Conforme se verifica, os suspeitos subtraíram cerca de quatro mil e trezentos reais em dinheiro – R$ 4.300,00 –, uma caixa de ferramentas (avaliada em aproximadamente mil e duzentos reais – R$ 1.200,00) pertencentes à vítima, bem como o caminhão e os semi-reboques carregados de 50 (cinquenta) toneladas de soja em grãos, sendo estes dois últimos recuperados.
Instado a fazer o reconhecimento fotográfico, a vítima reconheceu as imagens de: 1) Iasmin Aparecida dos Santos Moreira, 'uma moça jovem, morena clara, cabelos escuros, bem encorpada', como sendo a mulher que lhe pediu carona e serviu como 'isca' para os suspeitos conseguirem lhe abordar; 2) Jeferson dos Santos Moreira, como sendo o segundo suspeito, 'mais forte, cerca de 1,70m de altura, cor de pele morena clara, usando barba'; que ficou lhe vigiando no cativeiro, e 3) do autuado Leandro Nascimento da Costa, como sendo o terceiro suspeito, 'moreno claro, gordinho, estatura mediana, que vestia uma camiseta preta, calça e usava um boné de cor branca'.
Segundo os policiais, eles também receberam denúncias anônimas, indicando que o pai do autuado Leandro, o Sr. Antônio José da Costa, vulgo 'Cabecinha', seria o chefe da quadrilha dedicada ao roubo de caminhões e cargas” (Id. n. 45055480, pp. 53-55).
Diga-se de passagem que a tese de negativa de autoria sustentada pelo impetrante é lastreada, em grande medida, nas supostas “divergências” entre as fotografias do paciente capturadas no momento de sua prisão em flagrante e em delegacia (Id. n. 45055476, p. 3-4), as quais demonstrariam que as sujidades e lesões de Leandro teriam surgido entre uma e outra, e não no momento da tentativa de fuga pelo canavial, evidenciando a falsidade das declarações prestadas pelos policiais. Contudo, não verifico diferenças significativas entre as imagens em questão, seja em virtude da baixa qualidade de ambas, seja pela diferença de iluminação, ângulo e distância do paciente.
Por outro lado, o impetrante invoca como álibi o fato de o paciente ter comparecido ao seu local de trabalho, em Cuiabá/MT, na data em que o caminhão foi roubado, ali chegando às 8h37min e dali saindo às 10h08min, de acordo com o circuito de monitoramento por vídeo do estabelecimento, além de ter permanecido com seu colega de trabalho Márcio Martine do Nascimento Marques até as 13h30min, aproximadamente, ainda nesta Capital. Ocorre que, ao menos em princípio, esses horários não se revelam incompatíveis com a cronologia dos eventos em apuração, uma vez que o próprio impetrante admite que o paciente poderia ter chegado à região onde a vítima se encontrava às 16h00min, sem perder de vista que o papel de Leandro na dinâmica criminosa em comento não incluiria a abordagem inicial da vítima, mas tão somente atos de apoio à execução do delito no seu desenrolar.
Registre-se que a decretação da prisão preventiva não exige certeza acerca da responsabilidade penal do agente, mas tão somente prova da ocorrência do crime e indícios suficientes de sua autoria (art. 312, caput, do Código de Processo Penal).
Nessa linha intelectiva, verifica-se que, na espécie, o fumus comissi delicti se encontra consubstanciado nas circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, bem retratadas no boletim de ocorrência, nos autos de apreensão e avaliação, nas declarações prestadas pelos policiais que levaram a cabo a diligência, no depoimento da vítima e no reconhecimento de Leandro, pelo ofendido, como sendo um dos autores do crime de roubo majorado.
Em ligeiro parêntese, pontuo que a alegação do impetrante de que a ratificação judicial desse reconhecimento não possui prazo certo para ser realizada, em virtude da pandemia da Covid-19, perdeu seu objeto, na medida em que este Tribunal já determinou a retomada das atividades processuais regulares, gradualmente, a partir do dia 15 do corrente mês, nos termos da Portaria Conjunta n. 364/2020.
Quanto ao periculum libertatis, observo que a eminente magistrada fundamentou adequadamente o decisum invectivado, consignando que a custódia seria necessária para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade concreta do crime (“tendo em vista tratar-se de roubo majorado, em concurso de ao menos seis indivíduos, com restrição à liberdade da vítima, das 07h20min do dia 23/04/2020 até as 04h30min do dia 24/04/2020, sempre sob a mira de arma de fogo de um dos agentes”) e ao modus operandi empregado no delito (“visto que trata-se, em tese, de um esquema altamente organizado para roubo de caminhões e cargas, com divisão de tarefas, em que uma pessoa serve de 'isca' pedindo carona, para posteriormente seus comparsas conseguirem abordar a vítima, além de contarem com o apoio de mais de um veículo, munidos com apetrechos para a adulteração da res furtiva e bloqueio do sinal do rastreador”).
Outrossim, ponderou que a segregação cautelar seria imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente e o coinvestigado Francisco “estavam empreendendo fuga da cidade, e, ao notarem a aproxaimação da viatura policial, abandonaram o veículo e passaram a correr a pé para um canavial, para garantir o sucesso da fuga”.
Nesse contexto, entendo que não há infringência ao comando inserto no art. 93, IX, da Constituição da República, no sentido de que todos os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados, porquanto o juízo de origem se valeu de elementos concretos dos autos para justificar a imposição da ultima ratio.
Diga-se de passagem que, tão logo os autos aportaram na Comarca de Diamantino/MT, após o declínio de competência operado pela magistrada de Nova Mutum/MT, o impetrado ratificou o édito constritivo invectivado, reputando preservados os pressupostos ensejadores da prisão preventiva (Id. n. 45055483, pp. 8-10), o que não caracteriza a propalada ausência de fundamentação.
Por derradeiro, convém salientar que este Tribunal consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a elidir a custódia preventiva, quando verificado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator